Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727668-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESVALOR DA CONDUTA. MAIOR REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DE UM SEXTO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A doutrina e a jurisprudência majoritária firmou-se no sentido de que o percentual de 1/8 (um oitavo) constitui parâmetro ideal para a fixação da pena-base, por melhor atender ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base, previstas no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), de forma que a valoração de cada uma deve se dar no mesmo grau de importância, para o caso específico do tráfico de drogas, há previsão expressa de que se deve conferir maior peso à natureza e à quantidade da droga, bem como à personalidade e à conduta social do agente. 2. O critério de 1/8 (um oitavo) constitui apenas um parâmetro ideal a nortear os operadores do Direito, de forma que, existindo elementos concretos nos autos que demonstrem um maior desvalor da conduta, a exemplo da quantidade expressiva de droga altamente nociva, como no caso, o julgador poderá aplicar maior reprimenda, a fim de estabelecer a pena adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime. 3. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade da incidência da causa de diminuição constante no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao argumento de que ações penais em curso, que não transitaram em julgado, não podem impedir a aplicação do privilégio no crime de tráfico de drogas, em homenagem ao princípio da não culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025